Tribunal: TJPA
Processo: 0011110-32.2016.8.14.0046
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA ? DOSIMETRIA DA PENA ? SEGUNDA FASE ? REFORMA ? IMPOSSIBILIDADE ? INCIDÊNCIA DO VERBETE DA SÚMULA 231 DO STJ ? A INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE NÃO PODE CONDUZIR À REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL ? RECONHECIDA A CAUSA DE AUMENTO PELO EMPREGO DE ARMA PORQUE O CRIME FOI PERPETRADO COM UMA PEIXEIRA ? EXCLUSÃO DE OFÍCIO DA CAUSA DE AUMENTO ? TRATANDO-SE DE CONDENAÇÃO POR ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA, DE RIGOR PELA APLICAÇÃO DA NOVATIO LEGIS IN MELLIUS, EXCLUI-SE A CAUSA DE AUMENTO DO ART. 157, § 2º, I, DO CP ? PENA DEFINITIVAMENTE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL ? APELO PARCIALMENTE PROVIDO ? UNÂNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
TJE/PA- TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0011110-32.2016.8.14.0046
COMARCA DE ORIGEM: RONDON DO PARÁ/PA
APELAÇÃO PENAL
APELANTE: ARICLENES FRANCISCO DE SOUZA
DEFENSORA PÚBLICA: RENATA HELENA NUNES ARAÚJO
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA ABUCATER
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA - DOSIMETRIA DA PENA - SEGUNDA FASE - REFORMA - IMPOSSIBILIDADE - INCIDÊNCIA DO VERBETE DA SÚMULA 231 DO STJ - A INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE NÃO PODE CONDUZIR À REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL - RECONHECIDA A CAUSA DE AUMENTO PELO EMPREGO DE ARMA PORQUE O CRIME FOI PERPETRADO COM UMA PEIXEIRA - EXCLUSÃO DE OFÍCIO DA CAUSA DE AUMENTO - TRATANDO-SE DE CONDENAÇÃO POR ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA, DE RIGOR PELA APLICAÇÃO DA
NOVATIO LEGIS IN MELLIUS
, EXCLUI-SE A CAUSA DE AUMENTO DO ART. 157, § 2º, I, DO CP - PENA DEFINITIVAMENTE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL - APELO PARCIALMENTE PROVIDO - UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em dar parcial provimento ao apelo, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém/PA, 06 de fevereiro de 2020

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - ARICLENES FRANCISCO DE SOUZA, qualificado nos autos, interpôs recurso de Apelação Penal em face do d. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondon do Pará/PA, que o condenou à pena de cinco (05) anos e quatro (04) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e pagamento de vinte e sete (27) dias-multa, na incidência do artigo 157, §2º, inciso I do CP. (fls. 80-82).

Consta da denúncia que:

¿
... na noite do dia 27.11.2016, o nacional
ARICLENES FRANCISCO DE SOUZA,
usando uma arma branca tipo peixeira, assaltou uma Sorveteria na Rua Gonçalves Dias, Bairro Centro, levando uma quantia de R$167,00 (cento e sessenta e sete reais) em dinheiro. (§) Ato contínuo, a Polícia Militar foi acionada, as perquirições preliminares foram realizadas e, logo em seguida, o acusado foi encontrado, instante em que a vítima Luís Carlos Ferreira Santos, reconheceu o acusado como autor do crime. (...)¿.
SIC - fls. 02-03.

Inconformado com a condenação, o réu apelou pedindo justiça gratuita, ante sua hipossuficiência financeira e o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença
a quo
no tocante à dosimetria da pena no sentido de reconhecer a atenuante da confissão na segunda fase para fixar a pena abaixo do mínimo legal; caso contrário, requer o prequestionamento das questões aventadas no processo. (fls. 83-87).

Contrarrazões às fls. 89-91 pugnam pela manutenção da sentença apelada.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo parcial provimento do apelo.

É o Relatório. À d. Revisão.

Belém/PA, 13.12.2019

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Defiro o pedido de justiça gratuita para o réu assistido pela Defensoria Pública do Estado do Pará, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Adequado e tempestivo, conheço do recurso de Apelação Criminal interposto por ARICLENES FRANCISCO DE SOUZA.

Autoria e materialidade do delito restaram incontroversas nos autos, face a harmonia das palavras da vítima, confissão do apelante e demais elementos probatórios.

O apelante encerra seu inconformismo no tocante à dosimetria da pena no sentido de reconhecer a atenuante da confissão na segunda fase para fixar a pena abaixo do mínimo legal; todavia, não há como acolher a pretensão, cujo entendimento foi consolidado perante o Superior Tribunal de Justiça por meio do enunciado da Súmula 231 que estabelece: ¿
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.¿

No entanto, observo que a pena-base foi fixada no mínimo legal; no entanto, na terceira fase foi reconhecida a causa de aumento pelo emprego de arma porque o crime foi perpetrado com uma arma branca tipo peixeira, o que não se mais serve como majorante nesta fase, senão vejamos:
Tratando-se de condenação por roubo majorado pelo emprego de arma branca, de rigor a aplicação da
novatio legis in mellius
, excluindo-se a causa de aumento do art. 157, § 2º, I, do CP, com a realização de novo cálculo dosimétrico
. (...) (STJ - AgRg no HC 510.563/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 12/09/2019). Grifo.

Deste modo, afastando, de ofício, a causa de aumento pelo emprego de arma branca, vai fixada definitivamente a pena no mínimo legal de quatro (04) anos de reclusão, em regime inicial aberto e, pelo princípio da proporcionalidade, o pagamento de dez (10) dias-multa, mantendo-se os demais termos da sentença.

Pelo exposto, conheço do recurso e, acompanhando o parecer ministerial, dou-lhe parcial provimento, nos termos acima expendidos.

É o Voto.

Sessão Ordinária de, 06 de fevereiro de 2020

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Ap157Ari